Tribunal: TJES
Processo: 0010065-85.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2026-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010065-85.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RICARDO CORREA DALLA ADVOGADOS & ASSOCIADOS, CONSULTORIA E PARECERES

APELADO: CAETANO CORREA PEIXOTO ALVES

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS – CONTRATO DE PARCERIA ADVOCATÍCIA – RATEIO PRO RATA TEMPORE – ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – TESE DE NOVAÇÃO/RENÚNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO – EFEITO INFRINGENTE INADMISSÍVEL – CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA OBSERVADOS – PREQUESTIONAMENTO – ART. 1.025 DO CPC – MULTA DO ART. 1.026, § 2º, DO CPC – NÃO APLICAÇÃO – EMBARGOS REJEITADOS.

1.
Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito ou à revaloração da prova.

2. Inexiste omissão quando o acórdão enfrenta de forma suficiente as questões juridicamente relevantes para a solução da controvérsia, sendo desnecessário o exame individualizado de todos os argumentos deduzidos pelas partes.

3. A alegação de novação ou renúncia de honorários, deduzida com o objetivo de alterar o resultado do julgamento, revela pretensão infringente incompatível com a via integrativa.

4. Ausente violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do dever de fundamentação das decisões judiciais.

5. Não configurado o caráter manifestamente protelatório dos aclaratórios, descabe a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

6. Embargos de declaração rejeitados.

Vitória, 16 de março de 2026.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por Caetano Corrêa Peixoto Alves contra o acórd
ão ID. 16682548, que, à unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto por
Ricardo Corrêa Dalla Advogados & Associados, Consultorias e Pareceres
, reformou a sentença e julgou procedente o pedido inicial para arbitrar, com base na proporcionalidade do tempo de atuação contratada e em critérios de equidade, a verba honorária devida ao embargante no montante de R$ 4.957,19 (quatro mil, novecentos e cinquenta e sete reais e dezenove centavos), com inversão do ônus sucumbencial.

Em suas razões de ID. 16932440, o embargante alega, em síntese, a ocorrência de omissão no julgado por não ter enfrentado, de modo suficiente, os argumentos e provas apresentados em contrarrazões, notadamente a tese de novação/renúncia dos honorários, apontando violação aos arts. 5º, LV, e 93, IX, da Constituição Federal, bem como aos arts. 7º, 9º, 10, 489, § 1º, IV, 1.022 e 1.025 do CPC, e ainda aos arts. 113, § 1º, I, 421-A e 360 do Código Civil. Requer o suprimento do alegado vício, com alteração do resultado.

Contrarrazões apresentadas no ID. 17106705, defendendo a inexistência de qualquer vício do art. 1.022 do CPC e sustentando que os embargos buscam rediscutir o mérito, com pedido de aplicação de multa por caráter protelatório.

É o relatório. Inclua-se em pauta.

Vitória, 07 de janeiro de 2026.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Embargos Declaratórios na Apelação Cível
nº 0010065-85.2020.8.08.0024

Embargante:

Caetano Corrêa Peixoto Alves

Embargado:

Ricardo Corrêa Dalla Advogados & Associados, COnsultorias e Pareceres

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

VOTO

Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, não se prestando à rediscussão do mérito ou à substituição do recurso próprio, tampouco à revaloração da prova.

No caso, não se verifica as omissões alegadas pelo embargante.

O acórdão embargado enfrentou de maneira expressa e suficiente as questões essenciais ao deslinde da causa: (i) a interpretação e a força obrigatória do contrato de parceria advocatícia firmado entre as partes; (ii) a existência de cláusula específica de rateio proporcional ao tempo de efetiva atuação; (iii) a prova documental acerca do reduzido período de participação do embargante no processo que gerou a verba de êxito; (iv) a necessidade de evitar enriquecimento sem causa, em consonância com a boa-fé objetiva; e (v) o arbitramento equitativo do valor devido, afastando, tanto a pretensão de integralidade do percentual contratual, quanto a quantia reputada irrisória pelo próprio critério matemático estrito indicado pela parte adversa.

Com efeito, o julgado consignou, de forma clara, que o processo originário tramitou por longo período e que havia nos autos prova de atuação do embargante por tempo diminuto, circunstância incompatível com o recebimento integral do percentual contratual, à míngua da proporcionalidade expressamente pactuada, razão pela qual reconheceu a pertinência do arbitramento e fixou o montante final, em equidade, à luz das balizas contratuais e dos vetores de razoabilidade e proporcionalidade.

A alegação de que o acórdão não teria “mencionado” ou “apreciado” os argumentos do embargante em contrarrazões não se sustenta. A exigência constitucional e processual é de fundamentação adequada, não de resposta pormenorizada a cada linha argumentativa, bastando que o órgão julgador enfrente as questões relevantes e aptas, em tese, a infirmar a conclusão adotada, o que ocorreu.

Quanto ao ponto central invocado nos embargos — novação/renúncia dos honorários —, a insurgência não revela vício integrativo.

Primeiro, porque o acórdão embargado não se baseou em premissa de inexistência de tratativas subsequentes para, a partir disso, decidir contra o embargante. Ao revés, decidiu com base em premissas autossuficientes: contrato de parceria, cláusula de
pro rata tempore
, tempo efetivo de atuação e equidade para fixação do valor devido, afastando enriquecimento sem causa.

Segundo, porque a invocação de “novação/renúncia” é trazida pelo embargante, nos declaratórios, como fundamento para modificar o resultado e negar provimento a apelação, o que evidencia nítida pretensão de rejulgamento do mérito, com efeito infringente, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Terceiro, e ainda que assim não fosse, observa-se que a própria impugnação aponta que o documento destacado pelo embargante se refere, em verdade, à renúncia parcial de pró-labore/remuneração mensal, e não à renúncia de honorários de êxito, o que reforça a natureza de reexame valorativo do conjunto probatório — providência incompatível com a estreita via do art. 1.022 do CPC.

Assim, a pretensão do embargante não consiste em integrar o julgado, mas em substituir a conclusão do acórdão por outra, fundada em leitura diversa da prova e em tese jurídica que busca prevalecer nesta fase recursal, o que não se admite por embargos de declaração.

A alegação de violação ao contraditório, à ampla defesa e ao dever de fundamentação (arts. 5º, LV, e 93, IX, da CF) também não procede.

A controvérsia foi adequadamente submetida ao debate, com apresentação de razões, contrarrazões e apreciação judicial fundamentada. O fato de a parte discordar do resultado ou de a decisão não acolher determinada tese não configura, por si, ofensa ao contraditório, tampouco omissão sanável por embargos.

Quanto ao pedido de prequestionamento, cumpre registrar que a rejeição dos embargos não impede, em tese, a incidência do art. 1.025 do CPC, desde que a matéria tenha sido efetivamente suscitada, não havendo, contudo, dever do julgador de promover pronunciamento meramente formal sobre cada dispositivo arrolado quando ausente vício do art. 1.022 do CPC.

Por fim, o embargado requer aplicação de multa por caráter protelatório.

No caso concreto, embora os aclaratórios revelem inequívoca insatisfação com o resultado e busquem rediscussão do mérito, entendo que a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC exige constatação segura de que os embargos sejam manifestamente protelatórios, o que deve ser aferido com cautela, sobretudo quando a parte aponta, ainda que impropriamente, suposta omissão e pleiteia prequestionamento.

Assim, rejeito o pedido de multa.

Diante do exposto,
conheço dos embargos de declaração e nego-lhes provimento
, por inexistirem obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão embargado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 16.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.